Tribunal: TJES
Processo: 5033129-97.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033129-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CELSO CAPICHE PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033129-97.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RECORRIDO
: CELSO CAPICHE PEREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LC 420/2007). CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (ART. 87, P.Ú., DA LEI 3.196/78). POSSIBILIDADE. RENÚNCIA DO ART. 17, §7º DA LC 420/2007 QUE NÃO ATINGE O DIREITO ESTATUTÁRIO. RECURSO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que Policial Militar, transferido para a reserva remunerada em 13/07/2017, pleiteia o reconhecimento do direito ao cálculo de seus proventos de inatividade com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, conforme previsão do art. 87, parágrafo único, c/c art. 48, II, "c", da Lei nº 3.196/78 (Estatuto PM).

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido (observada a prescrição quinquenal). O juízo
a quo
entendeu que, na data da inativação (13/07/2017), o art. 87, p.ú., da Lei 3.196/78 estava em plena vigência (só sendo revogado pela LC nº 943/2020), e que a opção do militar pelo regime de subsídio (LC nº 420/2007) não configurou renúncia a este direito estatutário.

3. Recursos inominados interpostos pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo, pugnando pela reforma total. Sustentam, prejudicialmente, a prescrição do fundo de direito (ato de 2017 e ação de 2024). No mérito, alegam a inaplicabilidade das regras da Lei nº 3.196/78 aos optantes pelo subsídio (LC nº 420/2007), a expressa renúncia ao regime anterior (Art. 17, §7º, LC 420/07), a vedação à criação de regime jurídico híbrido (STF Tema 70) e a prevalência dos precedentes contrários. O Estado questiona, ainda, os índices de correção monetária.

4. Inicialmente, não há que se falar em prescrição do fundo de direito. Tratando-se de pedido de revisão de proventos de aposentadoria/reforma, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada pagamento incorreto. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme corretamente decidido na sentença.

5. No mérito, o direito ao cálculo dos proventos pelo grau hierárquico superior (art. 87, p.ú., Lei 3.196/78) estava formalmente vigente na data da inativação (julho/2017), aplicando-se o princípio
tempus regit actum
(Súmula 359/STF). A opção pelo subsídio (LC 420/07) alterou a forma de remuneração (pecúnia), mas não revogou tacitamente a regra estatutária sobre a base de cálculo para inativação (o posto/graduação a ser considerado), revogação esta que só ocorreu com a LC 943/2020 (posterior ao ato de inatividade do autor). A renúncia do art. 17, §7º, LC 420/07 refere-se a vantagens pecuniárias acessórias (gratificações, adicionais, penduricalhos), não a direitos estatutários substantivos que definem a base de cálculo (o grau na carreira). Aplicar a base de cálculo da Lei 3.196/78 (grau superior) e o valor remuneratório da LC 420/07 (subsídio referente àquele grau) não configura regime híbrido vedado (STF Tema 70), mas interpretação sistemática das normas vigentes à época, garantindo o direito adquirido. Quanto aos índices, a sentença já determinou a aplicação da SELIC a partir da EC 113/2021, não havendo reparo a ser feito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7. Condenação da parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)